Tribunal: TJDFT
Processo: 0730102-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0730102-60.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MARCOS PAULO DE JESUS SOUSA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Encaminhem-se cópia integral do ID 35670949 para o d. Juízo da Execução, para ciência e imediato cumprimento da decisão proferida pela nobre Ministra Carmen Lúcia, que cassou o acórdão deste Colegiado, assentando que a prescrição da pretensão executória somente tem o prazo iniciado após o trânsito em julgado para as duas partes. Atendido, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 3 de junho de 2022 21:49:36. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora